Tribunal: TJSP
Processo: 2247544-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional com pedido de tutela cautelar antecedente – Cédula de Crédito Bancário - Alegação de abusividade e ilegalidade na cobrança das parcelas do contrato – Assertiva que depende de instauração do contraditório - Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional com pedido de tutela cautelar antecedente – Cédula de Crédito Bancário - Alegação de abusividade e ilegalidade na cobrança das parcelas do contrato – Assertiva que depende de instauração do contraditório - Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados como observado pela douta Magistrada – Deferimento parcial que deve ser mantido - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247544-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DEALER
TECH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESNTAÇÕES
LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247544-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2247544-05.2019.8.26.0000
Agravante: Dealer Tech Comércio, Importação, Exportação e Represntações
Ltda
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco
Voto no 42.922
Agravo de Instrumento Ação revisional com pedido de
tutela cautelar antecedente Cédula de Crédito Bancário -
Alegação de abusividade e ilegalidade na cobrança das
parcelas do contrato
Assertiva que depende de
instauração do contraditório - Probabilidade do direito
alegado e risco de dano de difícil reparação não
evidenciado Requisitos para concessão desta medida, nos
termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados como
observado pela douta Magistrada Deferimento parcial que
deve ser mantido - Recurso improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 95/96 e 115 destes autos) que em ação
ordinária com pedido de tutela cautelar antecedente, deferiu
parcialmente a tutela pleiteada na inicial, somente para que o réu se
abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, até o limite de 30 dias.
Insurge-se a agravante, sustentando que por
conta dos elevados juros cobrados, já estão devidamente pagos os
valores acertados contratualmente. Por essa razão, postula a concessão
do efeito ativo, visando a suspensão dos atos de excussão extrajudicial
do bem imóvel objeto do contrato financeiro firmado entre as partes
litigantes no processo de primeiro grau, suspendendo os efeitos da
consolidação da propriedade junto a serventia competente, bem como o
leilão designado para o dia 05 de novembro, caso o inconstitucional
leilão seja realizado, a determinação da suspensão dos seus efeitos, até
ulterior deliberação deste Tribunal.
Recurso recebido, tão somente, com a
concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247544-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Não colhe o inconformismo da agravante.
Cuida-se, no caso vertente, de ação ordinária,
na qual a autora alega que em 17.03.2016 celebrou com o réu
Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário e Alienação
Fiduciária em Garantia Capital de Giro de no 237/1361, aditado pelo
“Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário de
Empréstimo de Capital de Giro” no 10.095.957, de 11.04.2016,
entretanto, questiona o montante das prestações, porquanto eivados de
abusividades e ilegalidades, que levam a crer que o contrato já se
encontra quitado. Ressalta a possibilidade de revisão contratual. Postula
a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão
do leilão, que seja mantida na posse do bem e a abstenção de
negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta a agravante que por conta dos
elevados e ilegais juros cobrados, não acobertados pela legislação,
entende que já estão quitados os valores pactuados, ressaltando, quanto
aos valores apontados no contrato, que não recebeu nada, isto é, não
foram creditados em sua conta corrente, cuidando-se, no caso, da
conhecida “operação mata-mata”.
A MMa. Juíza da causa deferiu parcialmente o
pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, somente para
que o réu se abstenha de negativar o nome da autora, tendo em vista que
a questão deve ser examinada com mais profundidade à luz do
contraditório.
Correto este entendimento, porquanto, o
deferimento da liminar baseado somente nos fatos expostos pelo
interessado afigura-se temerária, conforme apontado pela douta
Magistrada, é de se notar, outrossim, que a simples assertiva da
agravante de que o há cobrança de juros abusivos e por isso, o contrato
encontra-se quitado, não é suficiente para a concessão da medida
liminar requerida. Ademais, ainda que o contrato aqui versado tenha
sido estabelecido com a finalidade apontada pela agravante, isto não
teria o condão de invalidá-lo, inexistindo óbice legal para tanto.
Inexiste, portanto, prova inequívoca de que
haja abusividade e ilegalidade na cobrança das parcelas, afigurando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247544-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
necessária, por isto, a instauração do contraditório para melhor apurar-
se a este respeito.
Não estão presentes no caso, portanto, os
requisitos que permitem a concessão da tutela provisória requerida pela
agravante, consoante previsto no art. 300 do CPC. De acordo com este
dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
A irresignação da agravante não merece, pois,
ser acolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator